Tribunal: TJMT
Processo: 0011647-03.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011647-03.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODAIR ANTONIO SANCHES - CPF: 433.542.039-00 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), ANA PAULA PIRES - CPF: 053.314.851-03 (TESTEMUNHA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o recorrente à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003. A defesa postulou, preliminarmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, alegando que as munições foram encontradas desacompanhadas de arma de fogo e que não há prova segura de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerando o lapso temporal entre o fato delituoso e o recebimento da denúncia;
(ii)
saber se as provas produzidas nos autos, especialmente aquelas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial, são suficientes para sustentar a condenação criminal do apelante pela posse irregular de munição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva não se configurou, porquanto o crime ocorreu em novembro de 2018, após a vigência da Lei no 12.234/2010, que alterou o art. 110, §1o, do Código Penal, vedando a utilização de data anterior ao recebimento da denúncia como termo inicial do prazo prescricional. O lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória foi inferior ao prazo prescricional de 4 anos, aplicável à pena concretamente imposta.

4. A materialidade delitiva restou demonstrada pelos elementos do inquérito policial, incluindo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial das munições apreendidas.

5. A autoria, contudo, não foi comprovada com a certeza necessária ao decreto condenatório. Os policiais militares que realizaram a apreensão, embora tenham relatado os fatos na fase investigativa, não se recordaram das circunstâncias quando ouvidos em juízo, não produzindo prova sob o crivo do contraditório.

6. O apelante negou a propriedade das munições tanto na fase policial quanto em juízo, atribuindo-as a terceira pessoa. Não obstante a defesa não tenha comprovado sua versão, também não foi produzida prova judicial capaz de refutá-la de forma inequívoca.

7. A condenação criminal fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, sem confirmação em juízo sob o contraditório e a ampla defesa, viola o art. 155 do Código de Processo Penal e os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

8. A ausência de prova judicializada apta a demonstrar, com a certeza exigida pelo direito penal, que o apelante era o proprietário das munições apreendidas impede a manutenção da condenação, impondo-se a absolvição por insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação Criminal provido, em sintonia com o parecer da d. PGJ.

Tese de julgamento:
"1. A condenação criminal não pode estar fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, conforme expressa vedação contida no artigo 155 do Código de Processo Penal. 2. Quando os elementos de prova produzidos na fase inquisitorial não são confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a absolvição do acusado, em respeito ao princípio da presunção de inocência. 3. A Lei no 12.234/2010, que alterou o art. 110, §1o, do Código Penal, veda a utilização de data anterior ao recebimento da denúncia como termo inicial para contagem do prazo prescricional, aplicando-se aos fatos posteriores à sua vigência."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 109, V; art. 110, §1o; CPP, art. 155; art. 386, VII; Lei no 10.826/2003, art. 12, caput; Lei no 12.234/2010.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal no 0001862-53.2010.8.11.0008, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 11/11/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto, tempestivamente, contra sentença anexada sob ID. 334488880, que condenou Odair Antônio Sanches, pela prática do crime de
posse irregular de munição de uso permitido
(art. 12, da Lei no 10.826/03), à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa.

A Defesa apresentou razões sob ID. 334488900 e, em preliminar, postulou a extinção da punibilidade do paciente em razão da prescrição da pretensão punitiva.

No mérito, requer a absolvição, invocando a fragilidade das provas, notadamente porque as munições encontradas na residência estavam desacompanhadas de uma arma eficiente para produzir disparos.

O
Parquet
ofereceu as respectivas contrarrazões (ID. 334488902) requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que o apelante seja absolvido (Id. 342610368).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Consta nos autos que no dia 03.11.2018, por volta das 20h, em residência particular localizada na Rua dos Manjoleiros, no 1141, Jardim Imperial, Sinop/MT, Odair Antônio Sanches, com consciência e vontade, possuía 11 (onze) cartuchos de munição calibre .22, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Em razão disso, o apelante foi denunciado como incurso na sanção do art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003 e, após regular trâmite processual, foi condenado pelo juízo singular na forma descrita no relatório.

Irresignado, Odair apresentou recurso de apelação visando o reconhecimento da extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa ou a absolvição pela insuficiência probatória.

Primeiramente, não assiste razão ao pleito extintivo da punibilidade.

Isso porque a defesa utilizou a data do fato como termo inicial para o cálculo do prazo prescricional, contudo, o crime foi perpetrado em novembro de 2018.

Merece evidência que a Lei no 12.234/2010 alterou a redação do §1o do art. 110, CP e vedou a utilização de data anterior à denúncia como termo inicial de contagem do prazo prescricional:

“Art. 110.

§1o. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.
(destaquei)

A referida legislação trouxe inovação prejudicial que só pode alcançar fatos posteriores à sua vigência, em obediência ao princípio da irretroatividade penal, o que é justamente o caso dos autos.

A Lei entrou em vigor no dia 05 de maio de 2010, enquanto o crime que originou esta ação penal ocorreu no dia 03 de novembro de 2018.

Logo, o termo inicial para verificação do lapso prescricional na hipótese é a data do recebimento da denúncia (19/04/2023 - ID 334465380).

Nesse contexto, percebe-se que entre o recebimento da inicial e a sentença condenatória (9/05/2025 – ID 334488880) transcorreu-se pouco mais de dois anos, período insuficiente para a ocorrência da prescrição, que nessa situação é de 4 (quatro) anos, considerando a reprimenda imposta ao acusado (1 ano de detenção) e o art. 109, V, CP.

Portanto, não merece acolhimento o pleito preliminar defensivo.

Quanto ao mérito, verifica-se que a materialidade (existência do crime) está evidenciada pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 334465379 – p. 02), Boletim de Ocorrência (Id. 334465379 - p. 03/06), Termo de Apreensão (Id. 334465379 – p. 25) e Laudo Pericial realizado nas munições apreendidas (Id. 334465379 – p. 30/32).

Com relação à autoria, os policiais
Ed Carlos
e
Ray Afonso
declararam na fase investigativa que as munições foram localizadas dentro da residência do apelante, durante uma ocorrência motivada por fato diverso (violência doméstica) (Id. 334465379, p. 07 e 08).

Ouvido, Odair negou a propriedade do objeto e a atribuiu ao enteado, afirmando que “
as (11) munições calibre 22 (...) na verdade são de um enteado que passou uma temporada em sua casa e foi embora pro lado da cidade de Tabaporã” (Id. 334465379, p. 13)
.

Em juízo, ambos os militares foram novamente inquiridos, mas não se recordaram dos fatos, de modo que não apresentaram nenhum relato acerca da autoria na seara judicial.

O apelante, por seu turno, permaneceu em silêncio.

Assim, denota-se que o panorama apresentado evidenciou uma “probabilidade” de que as munições sejam de propriedade de Odair, no entanto, essa conclusão carece da certeza necessária para arrimar uma condenação criminal, pois não houve colheita de prova sob o crivo do contraditório.

Não obstante o apelante tenha deixado de comprovar sua alegativa (no sentido de que as munições eram de terceira pessoa), também não foi produzida prova judicial apta a confrontar sua versão.

Nesse contexto, os únicos elementos que sugerem que Odair fosse o dono das munições residem no caderno policial, sem respaldo algum na fase judicial.

O inquérito policial é procedimento administrativo inquisitivo, que se destina a colher elementos indiciário destinado a orientar a formação da
opinio delicti
, insuficiente, por si só, para sustentar uma condenação criminal.

A necessidade de formação da prova em juízo decorre da garantia constitucional ao contraditório, justamente para evitar que réus sejam condenados com base em elementos lastreados em diligências inquisitivas.

A inexistência de provas judicializadas impede a formação do juízo de certeza inerente à condenação penal, sob pena de violação da ampla defesa, da presunção de inocência e do já mencionado contraditório.

Tal constatação impossibilita a manutenção da sentença, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento desse e. Tribunal:

“Tese de julgamento: 1. A condenação criminal não pode estar fundamentada
exclusivamente
em elementos informativos colhidos durante o
inquérito
policial, conforme expressa vedação contida no artigo 155 do Código de Processo Penal. 2. Quando os elementos de prova produzidos na fase inquisitorial não são confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a
absolvição
do acusado, em respeito ao princípio da presunção de inocência”. (N.U 0001862-53.2010.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025) (destaquei)

Portanto, conquanto seja provável a prática da conduta típica por parte do apelante, tem-se que o caderno processual não se mostrou apto a amparar sua condenação, sobretudo considerando a falta de prova judicial.

Diante do que foi exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, dou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto por Odair Antônio Sanches, para absolvê-lo da imputação contida na denúncia em razão da fragilidade probatória (art. 386, VII, CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026